Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-56.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012019-56.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (AGRAVANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a incidência de ICMS sobre assinatura básica mensal de serviços de telefonia fixa sem franquia de minutos, conforme previsto no Convênio ICMS nº 69/1998.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado está maculado por: (i) omissão ao não considerar modulação de efeitos do Tema 827/STF sobre casos anteriores a 2016; (ii) erro material ao equiparar a assinatura básica mensal aos serviços tributáveis previstos no Convênio ICMS nº 69/1998.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF no Tema 827, reconhecendo a incidência de ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal independentemente da franquia de minutos.

4. O alegado erro material não se verifica, uma vez que a decisão embargada fundamentou adequadamente a equiparação ao serviço tributável, não cabendo ao tribunal local afastar tese de repercussão geral fixada pelo STF.

5. Os embargos visam exclusivamente à rediscussão da matéria, o que é incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A modulação de efeitos de decisão em repercussão geral é competência exclusiva do órgão que a fixou."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 912.888, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13/10/2016, Tema 827; TJ-MT, ED 00139971020138110003, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, 11/06/2024

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos em agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1012019-56.2016.8.11.0041, impetrado contra ato coator praticado pelo
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que revogou a liminar e denegou a segurança almejada pela parte impetrante, ora agravante.

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi maculada por omissão e erro material, alegando que não houve análise detalhada sobre a modulação dos efeitos do Tema 827, que teria impacto direto sobre a exigibilidade do ICMS em casos anteriores à data de sua fixação pelo STF. A embargante sustenta que a tese de repercussão geral deveria incidir prospectivamente, considerando a segurança jurídica e decisões reiteradas anteriores do STJ que excluíam a cobrança em serviços-meio.

Continua afirmando que a decisão atacada tratou genericamente a "assinatura básica mensal" como equivalente ao conceito do Convênio ICMS nº 69/1998, sem distinguir a peculiaridade de contratos de serviços sem franquia de minutos, o que desvirtuaria o fato gerador do ICMS.

Além disso, almeja a modificação do entendimento para que a tributação sobre serviços sem franquia seja afastada ou que se observe a aplicação prospectiva da decisão do STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 252379289).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 253394156).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos em agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material."

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. A embargante aponta como vícios a ausência de apreciação detalhada sobre a modulação dos efeitos do Tema 827 e a suposta equiparação inadequada entre a assinatura básica mensal e os serviços sem franquia, que, segundo sustenta, configurariam serviço-meio não tributável.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a inexistência de omissão ou contradição no julgado e ressaltando que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

No entanto, o julgado ora embargado analisou adequadamente a questão ao adotar o entendimento consolidado pelo STF, segundo o qual o ICMS incide sobre a tarifa de assinatura mensal, independentemente da concessão de franquia de minutos. Ressalta-se que a modulação dos efeitos, quando aplicável, é competência do órgão que estabeleceu a tese vinculante. A decisão embargada não extrapolou o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nem deixou de aplicar as diretrizes normativas pertinentes.

Ademais, a modulação dos efeitos do Tema 827 não altera o entendimento consolidado quanto à natureza da assinatura básica mensal como fato gerador do ICMS, sendo descabido alegar que tal questão deveria ser reapreciada no âmbito deste Tribunal.

A embargante alega que o acórdão embargado tratou de forma indevida a assinatura básica mensal como serviço tributável, equiparando situações distintas.

Todavia, verifica-se que o acórdão analisou de forma detalhada os argumentos trazidos no recurso de apelação, concluindo pela aplicabilidade do Tema 827 do STF ao caso concreto, em razão da identidade da base fática e jurídica. Não há elementos nos autos que demonstrem erro material ou necessidade de distinção no tratamento jurídico conferido ao serviço em discussão.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou erro material a ser reconhecido.

Neste interim, deve ser salientado que o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, obter a modificação do julgado, mas apenas corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025